Tribunal: STF
Processo: PSV 38
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-10-25
Data de publicação: 2018-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de proposta de edição de súmula vinculante, formalizada a partir do desdobramento temático da PSV nº 3, que versava originalmente sobre 22 propostas internas a respeito de assuntos diversos.
    Constituem objeto destes autos, portanto, apenas os enunciados propostos pelos Ministros Joaquim Barbosa e Cezar Peluso, os quais possuem, respectivamente, o seguinte teor:
    “A legitimidade processual dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam abrange a liquidação e a execução de créditos reconhecidos aos trabalhadores e independe de autorização expressa dos substituídos”
    “A legitimação dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria compreende a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independendo de autorização expressa destes” 
    Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria-Geral Federal - PGF e a Confederação Nacional da Indústria – CNI, atendendo a chamamento por edital, requereram sua admissão no feito, o que passo a analisar.
    O § 2º do art. 3º da Lei n. 11.417/2011 estipula que 
    “[n]o procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 
    No mesmo sentido, o art. 354-B do RISTF prevê que
    “[v]erificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do Tribunal e no Diário de Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhando a seguir os autos ao Procurador-Geral da República”.
    As normas regimentais que regulamentam o processamento dos pedidos de edição, cancelamento e revisão de súmula vinculante (arts. 354-A a 354-G, introduzidos pela Emenda Regimental n. 46, de 6.7.2011) fixam o prazo de cinco dias para os interessados apresentarem manifestação, considerada a data de publicação do edital previsto no art. 354-B supramencionado.
    O estabelecimento desse prazo justifica-se pela delimitação da questão posta na edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, na qual não se discute a matéria constitucional objeto das reiteradas decisões motivadoras da proposta ou situações individuais, mas apenas sua adequação com o que assentado nos precedentes e a utilidade do seu acolhimento sob a perspectiva de política judiciária.
    Isso não significa inviabilizar a participação de interessados, com representatividade adequada, depois do transcurso do quinquídio regimental, sendo certo que requerimentos nessa situação não prescindiriam da configuração de excepcionalidade que justificasse a admissão do pedido extemporâneo, sob pena de desprestigiar aqueles que cumpriram o que determinado na legislação de regência.
    Na hipótese dos autos, excepcionalmente, ambos os requerimentos devem ser considerados tempestivos, já que protocolizados anteriormente ao desdobramento da PSV nº 3 e, portanto, antes da reautuação e da inovação do procedimento, inclusive com a publicação de novo edital. 
    Nesse contexto, não seria razoável exigir da Procuradoria-Geral Federal - PGF e da Confederação Nacional da Indústria – CNI que reiterassem ou ratificassem as manifestações já constantes dos autos originários pelo simples fato de haver sido publicado novo edital de chamamento. 
    Por fim, destaco que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal, a admissão de eventuais interessados como amici curiae pressupõe, além da relevância da matéria debatida, a representatividade adequada do postulante e, no caso de associações civis, também a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da proposta (ADI 4.858-AgR, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, publicado no DJe 3/4/2017).
    Na espécie, verifico que os postulantes preenchem os requisitos indispensáveis.
    Ante o exposto, defiro o ingresso, na qualidade de amicus curiae, da Procuradoria-Geral Federal - PGF e da Confederação Nacional da Indústria – CNI.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de outubro de 2018.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente